Tribunal: TJBA
Processo: 0506555-69.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506555-69.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARIA PEREZ DE MOURA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SR02

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
S
A SER UTILIZADO EM
TRATAMENTO
MÉDICO
.

SENTENÇA
IM
PROCEDENTE.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA.
PREVALÊNCIA DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. ELABORADO EM DATA POSTERIOR À SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

MEDICAMENTO/
PRINCÍPIO ATIVO
APROVADO PELA ANVISA. E
MBORA NÃO
INTEGRANTE D
A LISTA DOS MEDICAMENTOS D
O SUS,
O AUTOR CUMPRIU
OS REQUISITOS DEFINIDOS NO RESP. 1.657.156 DA CORTE SUPERIOR
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ
APELO PARCIALMENTE
PROVID
O
.

1. A
saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humanas, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos, uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o que se torna evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193 da referida Lei Maior, dispondo em seus artigos 1, item III, 6, 196,197.

2.
Resta pontuar que,
para
o caso em tela,
é necessário
cumprir os requisitos estabelecidos pelo STJ no
REsp 1.657.156,
vez que a ação fora interposta após o julgamento daquele recurso ocorrido

em 25/04/2018
.

3.
De acordo com tal julgado
é
obrigação do poder público fornecer medicamentos que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS), desde que presentes três requisitos:
laudo médico que comprove a necessidade do produto
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
incapacidade financeira do paciente e; registro do remédio na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

4.
No caso em tela, resta claro pelos documentos acostados à inicial
e ao documento acostado no ID 16464459
, que
o
autor necessita
d
o
s fármacos
solicitado
s
,
como método eficaz ao tratamento que necessita,
sendo que o profissional médico informou que outros medicamentos não surtiram efeito desejável.

5. A condição de hipossuficiência do autor está provada, sobretudo porque assistido pela Defensoria Pública do Estado.

6. O medicamento “ARTICO” esta registrado e ativo na ANVISA, enquanto que o
princípio ativo “ HIALURONATO DE SÓDIO”
do medicamento de nome comercial
“
SUPRAHYAL
”,
possui diversos
fármacos injetáveis registrados e ativos.

7.
Assim, restaram cumpridos os requisitos impostos pela corte superior que possibilitem o deferimento quanto ao pleito de fornecer os medicamentos/princípio ativo receitados pelo especialista.

8. Quanto ao pedido de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, entendo incabível. Aplicação da Súmula 421 do STJ.

9. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
para determinar que o réu forneça o medicamento de nome comercial “ARTICO”, bem como fármaco injetável com o
princípio ativo “ HIALURONATO DE SÓDIO”
na dosagem indicada no receituário médico
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos
Apelação Cível

nº
0506555-69.2018.8.05.0150

proposta p
or
JOSE MARIA PEREZ DE MOURA
contra
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo
,
pelas razões do voto
condutor
.